Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-20.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800040-20.2022.8.14.0128

APELANTE: LUANDERSON COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 330, DO CPB E DO ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97 E ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 330, DO CPB E DO ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97. CABIMENTO. RECURSO DO APELANTE LUANDERSON COSTA.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REFORMA DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO (ART. 65, III, ALÍNEA “D’, DO CPB) E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Recurso do Ministério Público.

1.1. No tocante à pretensão de condenação da conduta do crime de desobediência, diante da conduta de não atender à ordem de parada dos policiais para evitar a prisão em flagrante, o acórdão de origem destoa da jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual descabe falar em ausência de elementos suficientes para a condenação descrita na sentença penal, pois a desobediência de ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, como ocorrido no caso dos autos, configura o delito de desobediência tipificado no art. 330 do CP;

1.2. Na hipótese, a materialidade do delito imputado, encontra-se suficientemente comprovado pelo depoimento das testemunhas que foram uníssonas em afirmar que o acusado dirigia de maneira irregular na via pública, tendo a testemunha PM
Dinelson Alves Cardoso Júnior
informado em juízo que ao fazer a abordagem do réu ele estava falando coisas desconexas, de forma a caracterizar as elementares do delito descrito no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro;

2.
Recurso do apelante Luanderson Costa.

2.1.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto;

2.2. Nada há que se modificar na dosimetria da pena em relação ao acusado, pois realizada de maneira escorreita e em observância aos arts. 59 e 68 do CPB;

3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do apelante Luanderson Costa conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso do Ministério Público e dar-lhe provimento, e, conhecer do recurso do apelante Luanderson Costa e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 13 e término em 23 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
LUANDERSON COSTA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, que o condenou o acusado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Consta na denúncia que no dia 30/01/2022, por volta das 00h30m, em via pública, na Avenida Marcos Carvalho, o acusado foi flagrado transportando e trazendo consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Relata ainda que, no mesmo dia e local o denunciado desobedeceu ordem legal de funcionário público, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa.

Segundo esclarece a peça acusatória, o denuncia estava trafegando em um veículo HB20 em alta velocidade, após alguns minutos de perseguição, foi realizada a abordagem do carro, ocasião em que o denuncia aparentava sinais de embriagues alcoólica. Em seguida, foi realizada a revista no interior do veículo, sendo encontrada uma garrafa de vodka e, junto ao assento do motorista, havia 24 (vinte e quatro) “pinos” da substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, dentro de uma garrafa long neck de cerveja. Além disso, a guarnição militar encontrou no console do veículo uma “trouxinha” da mesma substância (cocaína) e uma porção da substância tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como maconha (laudo toxicológico provisório à fl. 11 do IPL- ID 49663169).

Após revista pessoal no indiciado, os policiais encontraram a quantia de R$ 195,60 (cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos), dividida em notas de menor valor e moedas, um cordão e uma pulseira de metal amarelo, além de um aparelho celular.

Em
recurso de apelação (ID 105714380 – Págs. 310/313)
, o Ministério Público pugna pela condenação do réu nos crimes previstos no art. 330, do CPB e art. 306, da Lei nº 9.503/1997, sob a alegação de que o Magistrado a quo foi omisso quanto ao cometimento de tais delitos.

Assevera que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que os fatos narrados na inicial são verdadeiros.

Aduz que a materialidade dos delitos imputados restou comprovada a partir do laudo toxicológico definitivo de ID 52707843 – processo de origem, bem como dos relatos das testemunhas, que confirmaram a desobediência e o crime de dirigir sob o efeito de álcool.

Em
contrarrazões (ID
10574387 – Págs. 326/327)
, a defesa do réu pugna que seja
conhecido
e
improvido
o apelo do Ministério Público.

Em
recurso de apelação (ID 10574381 – Págs. 314/319)
, a defesa do acusado Luanderson pugnou pela modificação da pena-base para o mínimo legal.

Requer ainda o reconhecimento da atenuante de confissão e a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11343/2006 – tráfico privilegiado.

Por fim, suplica pelo direito de o apelante recorrer em libardade.

Em
contrarrazões (ID
10574387 – Págs. 326/327)
, a defesa do réu pugna que seja
conhecido
e
improvido
o apelo do Ministério Público.

Em
contrarrazões (ID
10574388 – Págs. 328/332)
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recuso interposto pelo réu.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, para que seja reformada a Sentença, no sentido de condenar o acusado, nas sanções do art. 330 do Código Penal e art. 306, da Lei nº 9.503/97. E, em relação ao recurso interposto pelo réu LUANDERSON COSTA, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Recurso do Ministério Público.

1.1. Da almejada condenação pelos crimes previstos no art. 330, do CPB e art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

O Ministério Público pugna pela condenação do réu nos crimes previstos no art. 330, do CPB e art. 306, da Lei nº 9.503/1997, sob a alegação de que o Magistrado
a quo
foi omisso quanto ao cometimento de tais delitos.

Assevera que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que os fatos narrados na inicial são verdadeiros.

Aduz que a materialidade dos delitos imputados restou comprovada a partir do laudo toxicológico definitivo de ID 52707843 – processo de origem, bem como dos relatos das testemunhas, que confirmaram a desobediência e o crime de dirigir sob o efeito de álcool.

Assiste razão ao apelante.

O entendimento que emerge da análise do conjunto probatório existente, revelam que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente quanto aos crimes do art. 330, do CPB e do art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

Quanto à
materialidade
dos delitos, há
Boletim de Ocorrência (ID 10574237 – Pág. 10/20)
. No que concerne à
autoria
, colaciono o depoimento, em juízo, das testemunhas e do acusado:

- Testemunha
Fredson Souza dos Santos
, policial militar, disse
“que vínhamos acompanhando o Luanderson, após denúncia anônima e nesse dia nós o abordamos e encontramos o material com ele, pela madrugada; que eu dei ordem de parada e ele não parou; que nós fizemos o acompanhamento, ele bateu em uma moto e em seguida parou; que não recorda se estava embriagado; que não fez prisão do acusado antes disso.
”

- Testemunha
Dinelson Alves Cardoso Júnior
, policial militar, falou
“que estávamos em ronda eu e o SGT Fredson, e avistamos no início da Av. Marques Carvalho um veículo dirigindo aparentemente de forma irregular na via; que quando nós retornamos para fazer a abordagem do mesmo, pedimos para ele parar e não parou, seguimos, continuamos atras dele e não parou; que tivemos que entrar na contramão em frete do atem e ele entrou em frente a choperia que tem aqui, a M3; que ele entrou lá e não parou, a gente dava luz alta e ele não parava, ele estava no meio da via e não deixava a viatura passar, para fazer a abordagem pegamos a contramão e paramos na frente dele; que falamos para ele sair do carro, não quis sair, resistiu, tivemos que abrir aporta para ele poder sair, que fizemos a abordagem dele e dentro do carro constatamos lá que tinha entorpecentes, bebidas e outras coisas; que perguntado se ele apresentava sintomas de embriagues alcoólica, respondeu que sim; que ele já era conhecido nosso, não tinha feito a prisão dele, mas já sabíamos a atividade que ele exercia na cidade; que esse carro sempre apresentava, quando estava uma viatura no local ele sempre saia de perto; que a ação era sempre a mesma; que ele alegou que era usuário; que ele pareceu atordoado e não falava coisa com coisa; que não apreendeu o Luanderson antes dessa data (...)”.

- Réu
Luanderson Costa
, esclareceu que
“que tem 28 anos, tenho duas filhas e tenho mulher, mas não sou casado; que trabalho coma

minha tia em Santarém, no escritório de contabilidade, como auxiliar administrativo; que não foi preso; que eu tinha acabado de chegar na cidade e tinha poucos dias; que eu assumo que a droga era minha, que tinha uma festa no sítio e eu ia levar ela pra lá, para consumir e vender; que eu tava há poucos dias em Terra Santa; que não sou conhecido da polícia, que sempre trabalhei para sustentar minhas filhas e minha mulher; que foi a primeira vez que estava vendendo droga; que sou natural de Terra Santa e fui pra lá para passear e passar o final de semana; que levei a droga de Santarém para lá; que ia vender por 20 reais cada; que foram 24 pinos; que era só eu mesmo; que foi só isso eu errei, se pudesse me dar mais uma chance, que tenho meu trabalho honesto; que eu ia para Terra Santa poucas vezes; que em 2022 vim só essa vez; que eu não sei porque eu estava há poucos dias lá e Terra Santa é uma cidade pacata e pequena, pois todo mundo sabe onde todos moram; que a cidade é pequena; que o HB20 é de um amigo meu; que pagava 150 pelo aluguel; que na cidade não tinha transporte; que eu ia para uma festa no sítio, que eu ia abastecer o veículo quando me abordaram; que antes eu estava em casa; que tinha usado um pouco de droga, mas bebida alcoólica não; que estava uma pertinho da outra lá; que não precisava como renda; que não conhecia ninguém que foi preso com ele; que eu estava lá e uma pessoa foi lá e jogou o celular, falou o meu nome e jogou lá, eu peguei porque eu estava com saudade da minha família e da minha filha; que não sei quem era a mulher; que a gente tinha acabado de almoçar e eu ouvi a voz da moça e do investigador, que quando o investigador foi embora ela jogou o celular e disse que era pra mim; que só falou com a sua mulher; que eu pensei em devolver e pensei logo em ligar para a minha família; que só eu usei; (...)”.

Observo que o evento está perfeitamente esclarecido nos autos. O busílis reside na tipicidade do fato em si, uma vez que a jurisprudência pátria, notadamente o STJ, pacificaram o entendimento de que
o descumprimento à ordem de parada, emitida pela autoridade policial, constitui crime de desobediência
, conforme o art. 330, do Código Penal Brasileiro.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 1.859.933/SC (Tema 1060), relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que
“
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
.

Assim, no tocante à pretensão de condenação da conduta do crime de desobediência, diante da conduta de não atender à ordem de parada dos policiais para evitar a prisão em flagrante, o acórdão de origem destoa da jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual descabe falar em ausência de elementos suficientes para a condenação descrita na sentença penal, pois a desobediência de ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, como ocorrido no caso dos autos, configura o delito de desobediência tipificado no art. 330 do CP,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência,
conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância.

2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico.

3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. (REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro."

3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Já quanto ao crime de embriaguez ao volante, como previsto no
art. 306, da Lei nº 9.503/1997, deve ser explicitado que tal delito é de perigo abstrato, que dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Como é sabido, na vigência da Lei n. 11.705/2008, o exame de sangue ou o teste do bafômetro eram considerados indispensáveis para a comprovação da materialidade do crime de embriaguez ao volante,
sendo certo que o condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los, sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a autoincriminação
.

Com o advento da Lei 12.760/12, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido,
tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova
, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na hipótese, a materialidade do delito imputado, encontra-se suficientemente comprovado pelo depoimento das testemunhas que foram uníssonas em afirmar que o acusado dirigia de maneira irregular na via pública, tendo a testemunha PM
Dinelson Alves Cardoso Júnior
informado em juízo que ao fazer a abordagem do réu ele estava falando coisas desconexas, de forma a caracterizar as elementares do delito descrito no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, vejo que em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do apelado pelos crimes descritos na denúncia, quais sejam,
art. 330, do CPB e do art. 306, da lei nº 9.503/97 e art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Assim,
condeno o acusado pelos crimes do art. 330, do CPB e do art. 306, da lei nº 9.503/97
.

Passo a dosimetria da pena, em observância ao art. 59 do CPB.

1. Quanto ao crime do art. 330, do CPB.

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Antecedentes:
nada tenho a valorar;

- Conduta Social:
nada tenho a valorar;

- Personalidade:
nada tenho a valorar;

- Motivos do Crime:
normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime:
tenho como desfavorável, uma vez que conforme relatos dos policiais o acusado dirigia no meio da rua de mão dupla, colocando a vida de outros motoristas e não deixava a viatura parar;

- Consequências do Crime:
nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima:
nada tenho a valorar;

Assim, observo que existem 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, pelo que, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção
.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme
Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de desobediência.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Já quanto a
2ª fase da dosimetria
, inexistente agravantes, porém existente a atenuante de confissão (art. 65, III, “d” do CPB, assim, diminuo a pena e fixo a pena intermediária em
20 (vinte) dias de detenção e multa.

Por fim, quanto a
3ª fase dosimétrica
, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que resta a pena concreta, definitiva e final em
20 (vinte) dias de detenção

e multa.

2. Quanto ao crime do art. 306, da Lei nº 9.503/1997.

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Antecedentes:
nada tenho a valorar;

- Conduta Social:
nada tenho a valorar;

- Personalidade:
nada tenho a valorar;

- Motivos do Crime:
normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime:
nada tenho a valorar;

- Consequências do Crime:
nada tenho a valorar;

- Comportamento da vítima:
nada tenho a valorar;

Assim, observo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que, fixo a pena-base no mínimo legal, em
06 (seis) meses de detenção
.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
.

Já quanto a
2ª fase da dosimetria
, inexistente agravantes, porém existente a atenuante de confissão (art. 65, III, “d” do CPB, contudo em razão da vedação da Súmula nº 231 do STJ, reconheço, porém, deixo de aplicá-la, mantendo a pena intermediária em
06 (seis) meses de detenção
.

Por fim, quanto a
3ª fase dosimétrica
, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que resta a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) meses de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir.

Observo que o acusado foi condenado pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena concreta, final e definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,
aplico ao acusado o art. 70, do CPB
, qual seja, a pena mais grave, pois o réu
mediante uma só ação ou omissão praticou três crimes,

assim, resta a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos de reclusão,
com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aplico o
regime semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “b” do CPB.

2. Recurso do apelante Luanderson Costa.

2.1. Pedido para recorrer em liberdade.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação.

2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz. In casu, as penas foram fixadas abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso.

4. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime,

razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (2020.01292334-49, 216.824, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Assim,
julgo prejudicado o pedido
, ante a inadequação da via eleita.

2.2. Reforma da dosimetria. Pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante de confissão (art. 65, III, alínea “d’, do CPB) e do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Pugnou a defesa pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Requer ainda o reconhecimento da atenuante de confissão (art. 65, III, alínea “d’, do CPB) e do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Colaciono sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...)
2.4 DA DOSIMETRIA – Art. 33 da Lei nº 11.343/06

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5°, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68). Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06:

a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso

em apreço, é inerente ao tipo penal;

b) Antecedentes: tratam-se de acusados sem antecedentes criminais na forma da Súmula n° 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderá ser considerada negativa;

c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente;

d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente;

e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário;

f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais;

g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão;

h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra;

i) Natureza e a quantidade da droga: no caso concreto, a natureza da droga envolvida na associação não apresenta algo extraordinário daquilo que envolve tráfico e associações similares, razão pela qual a circunstância não é analisada negativamente.

Assim, a pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Não existem circunstâncias agravantes. Quanto atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, deixou de valorá-la em razão da súmula nº 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento de pena.
Ainda, deixo de aplicar a causa especial de diminuição encartado no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
É que as naturezas das drogas apreendidas (cocaína e maconha), bem como as circunstâncias dos fatos, por si só, indicam a maior periculosidade social da ação, outro obstáculo à incidência da causa de redução de pena, impondo dizer que a posse de 24 invólucros de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína (laudo toxicológico definitivo ID Num. 52707843 - Pág. 1), denotam o intenso envolvimento do réu com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Ademais, essa quantidade de droga atrelada à diversidade de tipo de entorpecentes (maconha e cocaína) denota que o acusado não é um simples vendedor de drogas ilícitas, uma vez que, para possuir e pôr à venda diversidade de tipos de entorpecentes não condiz com uma pessoa que não se dedique à atividade criminosa.

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa”
(STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28-4-2016).

Importa mencionar que nem mesmo se pode cogitar de violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto não se sopesou tal quadro negativo quando do cálculo da pena-base.
(...)”. (grifo nosso).

Analisando detidamente a dosimetria da pena, vejo que nada tenho a modificar.

Ocorre que o Magistrado
a quo
na
1ª fase dosimétrica
aplicou o
quantum
mínimo previsto para o tipo penal em comento, resultando assim, a pena-base no mínimo legal.

Quanto a
2ª fase dosimétrica
, também observo que o Juiz sentenciante deixou de valorar a atenuante de confissão, pois conforme preceitua a Súmula nº 231 do STJ, é incabível a diminuição abaixo do mínimo legal nesta fase do cálculo penal.

Já quanto a
3ª fase da dosimetria
, incabível falar-se em aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois
vejo que a regra excepcional do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, a considerável quantidade de material entorpecente
(
32,40 g - trinta e dois gramas e quatrocentos miligramas
da e 10,48 g – dez gramas e quatrocentos e oitenta miligramas da substância conhecida como cocaína e 5,48 g – cinco gramas e quatrocentos e oitenta miligramas da substância conhecida como maconha)
, conforme
Laudo n.º 2022.04.000061-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 10574310 - Págs. 178/179)
, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que o recorrente não se trata de traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse dos ora apelantes,
a qual estava preparada para a sua difusão ilícita
, conforme imagens acostadas a ID 10574310 – Pág. 180, configura indicativo de que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Ante o exposto,
conheço
do recurso do Ministério Público e
DOU PROVIMENTO
, para condenar o acusado pelos crimes previstos nos
art. 330, do CPB e art. 306, da Lei nº 9.503/1997,

restando a pena final, concreta e definitiva em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO conforme art. 33, § 2º, “b”, do CPB E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. E conheço do recurso do apelante LUANDERSON COSTA e
NEGO PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023